Tribunal: TJSP
Processo: 1021317-25.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E MATERIAL, FUNDADA EM PREJUÍZOS CAUSADOS POR ALEGADO ESTELIONATO NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA, VISTO QUE NÃO DEMONSTRADO O NEXO ENTRE SEU AGIR E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 3o, II, DO ART. 14 DA LEI 8.078/90. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DOS

Ementa:
APELAÇÃO DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E MATERIAL, FUNDADA EM PREJUÍZOS CAUSADOS POR ALEGADO ESTELIONATO NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA, VISTO QUE NÃO DEMONSTRADO O NEXO ENTRE SEU AGIR E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 3o, II, DO ART. 14 DA LEI 8.078/90. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.